Tribunal: TJDFT
Processo: 0709734-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DO CURADOR. AUSÊNCIA DE MOTIVO APTO A JUSTIFICAR DISPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Na curatela, a prestação de contas é um dever que decorre do múnus público concedido pelo Poder Judiciário para que este, juntamente com o Ministério Público, possa fiscalizar a curatela exercida, visando garantir a lisura da administração e o resguardo com o patrimônio alheio. Arts. 1.755 a 1.757 e 1.774 do Código Civil e art. 84, § 4o do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015).

2. No caso dos autos, incumbe ao curador a administração dos recursos oriundos do benefício previdenciário recebido pela curatelada e, em consequência, deve-lhe incumbir também o dever de prestar contas periodicamente da boa aplicação desses recursos.

3. Não há nos autos alegação do curador de impossibilidade ou excessiva dificuldade em se desincumbir de tal ônus, nem de qualquer outro motivo apto a justificar a dispensa do dever legal de prestação de contas.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.